Tribunal: TJBA
Processo: 8053284-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053284-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

Advogado(s)
:
ISABELA ARABE FIGUEIRO DE LOURDES, MARIUS FERNANDO CUNHA DE CARVALHO, DULLIO SERGIO DINIZ JUNIOR

APELADO: SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA SEIXAS ALVES TEIXEIRA, BEATRIZ CID GARCIA, JOAO VITOR LUCAS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DE PROTESTO NÃO CONHECIDA. NOTAS FISCAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INTERVENÇÃO ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A inovação recursal se configura quando a parte suscita, apenas em sede de apelação, matéria não arguida na petição inicial dos embargos à execução, como a nulidade de protestos, em afronta ao art. 1.014 do CPC e à vedação de supressão de instância, impondo-se o não conhecimento do ponto.

Admite-se a execução fundada em notas fiscais quando estas vêm acompanhadas de elementos probatórios aptos a demonstrar a relação jurídica subjacente e a efetiva prestação dos serviços, conferindo ao crédito os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade.

No caso concreto, restou comprovada a relação comercial por meio de contrato, notas fiscais protestadas e demais documentos, os quais suprem a ausência de duplicatas formalmente emitidas.

Incumbe ao embargante o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, nos termos do art. 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiu.

A intervenção administrativa em entidade não implica, por si só, transferência de responsabilidade pelas obrigações contraídas, tampouco substituição subjetiva da relação obrigacional.

Mantém-se a responsabilidade da pessoa jurídica quando inexistente prova de assunção da dívida pelo ente interventor, novação ou alteração contratual válida.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8053284-60.2023.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante -
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

e,
como
Apelad
a

-
SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE da Apelação Cível
e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/
BA
,

R/5